Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RE 632.853/CE. RECORREÇÃO DE PROVA. INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853/CE, em análise da controvérsia relativa à possibilidade do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, firmou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485).
3. Ressalvada a excepcionalidade autorizadora de eventual juízo de compatibilidade das questões ao que previsto no edital, bem definido que o Poder Judiciário não pode reavaliar as respostas dadas pelos candidatos, nem as notas atribuídas se, para tanto, for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados pela banca examinadora na correção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade.
4. No caso, a agravante busca discutir o mérito da questão para o fim de alteração do resultado da correção de sua prova, o que é vedado, pois implicaria indevida substituição da banca examinadora e violação ao princípio da separação dos poderes.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.